Tribunal: TJBA
Processo: 8126879-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126879-92.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: CLEITON SILVA GOMES

Advogado(s)
:
NOANIE CHRISTINE DA SILVA

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO ANTERIOR LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira em face de sentença que reconheceu a inexistência de débito relativo a suposto contrato de cartão de crédito e condenou a parte ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, em razão de negativação indevida em 08/04/2023 no SERASA. A parte autora comprovou a restrição, enquanto a parte ré não demonstrou a existência do contrato alegado.

II. Questão em discussão
2.
A controvérsia recursal reside na verificação da ocorrência de dano moral indenizável, diante de inscrição em cadastro de inadimplentes sem comprovação de relação contratual, e da aplicação da Súmula 385/STJ em razão de anotação preexistente legítima.

III. Razões de decidir
3.
A ausência de demonstração, pela ré, da existência de contrato ou relação jurídica entre as partes torna indevida a negativação.
4.
A parte autora comprovou a restrição, mas a existência de anotação anterior legítima (BANCO CSF S/A em 28/01/2022) atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, que afasta o dever de indenizar por dano moral.
5.
A ausência de prova quanto à ilegitimidade da anotação anterior inviabiliza o reconhecimento do dano extrapatrimonial.

IV. Dispositivo e tese
6.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se o reconhecimento da inexistência do débito e a exclusão da anotação indevida.
Tese de julgamento:
"1. A inscrição em cadastro de inadimplentes sem comprovação de relação contratual configura negativação indevida. 2. Não é cabível indenização por dano moral quando há inscrição anterior legítima, conforme Súmula 385/STJ."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº. 8126879-92.2023.8.05.0001
,

da comarca de
SALVADOR
, sendo Apelante
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
e, Apelado
CLEITON SILVA GOMES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao
RECURSO DE APELAÇÃO
,
reformando, em parte, a sentença
,

pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, __ de ___________ de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador de Justiça